Tribunal: TJBA
Processo: 8199160-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8199160-12.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VINICIUS DE SOUZA SANTOS e outros Advogado(s): NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA, GILDO LOPES PORTO JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA EM CONTEXTO DE CONFRONTO ARMADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE AO PRIMEIRO APELANTE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA PARA O SEGUNDO APELANTE. FRACIONAMENTO E NATUREZA DAS DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO PARA O PRIMEIRO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Vinícius de Souza Santos e Lucas Bispo Pereira contra a sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), aplicando-se a causa de aumento do art. 40, IV, para o primeiro apelante; reconhecimento do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade para o segundo apelante. Os recorrentes alegam ilicitude da busca pessoal, insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, aplicação ou revisão da minorante do tráfico privilegiado, alteração do regime inicial e direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve fundada suspeita a legitimar a busca pessoal; (ii) estabelecer se há elementos mínimos para cogitar flagrante forjado; (iii) determinar se a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas; (iv) avaliar se é cabível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006; (v) examinar a incidência e o patamar da minorante do tráfico privilegiado; (vi) verificar o regime inicial adequado, a possibilidade de substituição da pena e o direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fundada suspeita para busca pessoal se configura diante do contexto de confronto armado imediatamente anterior à abordagem, o que legitima a cautela policial e autoriza a revista nos termos do art. 244 do CPP; 4. A materialidade do delito se comprova pelos laudos toxicológicos e periciais (Ids 88632379 e 88632413) e pelo auto de exibição e apreensão (Id 88632112), que registram grande quantidade de drogas fracionadas, arma de fogo, munições e apetrechos típicos da mercancia; 5. A autoria é demonstrada pelos depoimentos convergentes de Renato Novaes e Frederico Paranhos, corroborados pelo interrogatório do acusado; 6. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável diante da expressiva quantidade de porções individualizadas, diversidade de substâncias e apreensão de instrumentos típicos da atividade ilícita; 7. A minorante do tráfico privilegiado, pois a posse de arma de fogo, munições e balança de precisão evidência dedicação à atividade criminosa, nos termos da jurisprudência do STJ; 8. O patamar de 1/2 fixado, da minorante do tráfico privilegiado, é proporcional, considerando a apreensão conjunta de maconha fracionada e crack, substância de relevante potencial lesivo. 9. O regime inicial semiaberto deve ser fixado, pois a pena é inferior a 8 anos e as circunstâncias judiciais foram fixadas como favoráveis; 10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é juridicamente impossível, pois a pena do primeiro apelante supera 4 anos (art. 44, I, do CP); 11. A prisão preventiva deve ser mantida, pois a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na apreensão de arma de fogo no contexto do tráfico, evidencia risco à ordem pública, inexistindo alteração fática apta a justificar a revogação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto para o primeiro apelante, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, I e 59; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 242856/MG, 19/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 3.029.270/SP, 21/10/2025; STJ. AgRg nos EDcl no HC n. 1.002.307/SP, 11/9/2025; STJ, AgRg no REsp 2058109/SP, 05/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.917/SP, 08/10/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.194.217/MG, 03/12/2025; STJ, HC 926993/SP, 03/12/2024; STJ, AgRg no HC 898.119/SP, 13/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8199160-12.2024.8.05.0001, na qual figuram como apelantes VINICIUS DE SOUZA SANTOS e LUCAS BISPO PEREIRA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por VINICIUS DE SOUZA SANTOS e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por LUCAS BISPO PEREIRA, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.